Tribunal: TJSP
Processo: 1004194-05.2022.8.26.0568
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Valentino Aparecido de Andrade
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO CUMULADA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO PARA, ASSIM, DECLARAR A NULIDADE DA COBRANÇA DO SEGURO, CONDENANDO A CEDENTE E A CESSIONÁRIA DO CRÉDITO NA DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS.
ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO CREDOR ORIGINÁRIO, INEXISTÊNCIA DE IMPOSIÇÃO NA CONTRATAÇÃO DO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO CUMULADA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO PARA, ASSIM, DECLARAR A NULIDADE DA COBRANÇA DO SEGURO, CONDENANDO A CEDENTE E A CESSIONÁRIA DO CRÉDITO NA DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS.
ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO CREDOR ORIGINÁRIO, INEXISTÊNCIA DE IMPOSIÇÃO NA CONTRATAÇÃO DO SEGURO, IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR COBRADO E INCORREÇÃO DA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA.
APELOS INSUBSISTENTES. LEGITIMIDADE PASSIVA DO CREDOR ORIGINÁRIO. CESSÃO DE CRÉDITO QUE NÃO AFASTA A RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR POR DANOS CAUSADOS AO CONSUMIDOR, COMO AQUELES QUE DECORREM DE PRÁTICAS CARACTERIZADAS COMO "ABUSIVAS", COMO SUCEDE COM A "VENDA CASADA". INEXISTÊNCIA, DE RESTO, DE COMUNICAÇÃO DO DEVEDOR A RESPEITO DA CESSÃO DE CRÉDITO.
CONTROVÉRSIA, EM CONTRATOS BANCÁRIOS, SOBRE A VALIDADE DA COBRANÇA DE DESPESA DE SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. MATÉRIA QUE FOI APRECIADA PELO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOB O REGIME DOS RECURSOS REPETITIVOS (TEMA 972/STJ), COM A FIXAÇÃO DA SEGUINTE TESE PARA OS EFEITOS DO ART. 927 DO CPC/2015: "NOS CONTRATOS BANCÁRIOS EM GERAL, O CONSUMIDOR NÃO PODE SER COMPELIDO A CONTRATAR SEGURO COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA OU COM SEGURADORA POR ELA INDICADA" (TEMA 972/STJ).
SOLUÇÃO ADOTADA PELO JUÍZO DE ORIGEM, NO SENTIDO DE EXCLUIR A COBRANÇA DO SEGURO, QUE COINCIDE COM A ORIENTAÇÃO DO TRIBUNAL DE SUPERPOSIÇÃO FIRMADA SOB O REGIME DE RECURSOS REPETITIVOS E QUE, POR ISSO, NÃO COMPORTA QUALQUER REPARO.
HIPÓTESE CONCRETA EM QUE A RÉ NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR QUE COLOCOU À DISPOSIÇÃO DO AUTOR O DIREITO À LIVRE ESCOLHA DE SEGURADORA DE SUA PREFERÊNCIA.
REEMBOLSO EM DOBRO DEVIDO. "ENGANO JUSTIFICÁVEL" NÃO CARACTERIZADO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA, COM A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE ADVOGADO.

RELATÓRIO